Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
1. A legitimação do MP como órgão interveniente está adstrita ao interesse da menor, haja vista se tratar de direito disponível, não sendo possível majorar o valor indenizatório devido a partes maiores e capazes.
2. A fixação da verba indenizatória a título de danos morais deve ocorrer de forma proporcional e razoável, sem ocasionar enriquecimento injustificado à vítima, tampouco prejuízo financeiro ao ofensor.
3. Se o valor compensatório fixado não é suficiente para cobrir os danos morais experimentados pela filha da vítima de acidente de trânsito fatal, impõe-se a elevação.
4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.